Tribunal: TJMT
Processo: 1019164-27.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1019164-27.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Multa Cominatória / Astreintes]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):
[JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (APELANTE), JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – ACÓRDÃO REFORMADO NAS INSTANCIAS SUPERIORES – INVERSÃO DO JULGAMENTO QUE DEU SUPORTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO. Não existiu mais, após o julgamento do agravo em Recurso Especial, o título judicial que vinha sendo cumprido, o que leva, inexoravelmente, à extinção do cumprimento da sentença, por ausência de título hábil e por falta de interesse processual do exequente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ CONVOCADO):

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JACKSON WESLEY VALERIO contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. no 1019164-27.2020.8.11.0041), ajuizado pelo apelante contra CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, acolheu
“a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexequibilidade do título judicial, tanto com relação as astreintes, por terem sido anuladas, quanto aos honorários sucumbenciais, por não serem devidos ao patrono exequente”
julgando extinto o processo, nos termos dos artigos 485, IV e 924, I ambos do CPC (cf. Id. no 200689204).

O exequente/apelante afirma que
“após unificados, em uma só sentença, os autos cautelar e principal, a apelada, violando o princípio da unirrecorribilidade, passou a impugnar um e outro separadamente um artifício doloso para duplicar suas chances de vitória (...) um só era o objeto de ambos os recursos interpostos pela apelada: a anulação das assistentes; todavia, justamente porque a apelada cindiu seus recursos em duas frentes, primeiramente obteve o provimento do AREsp 763.248, oriundo do processo principal, todavia, vindo posteriormente a decisão do AREsp 844.786, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino entendeu que o primeiro AREsp à é nulo, por intempestividade do REsp antecedente, e com isso houve uma reviravolta, assim, a preclusão do prazo para a apelada interpor REsp altera o trânsito em julgado, e a última decisão válida
(o)
torna credor da requerida, dadas as astreintes confirmadas pelo e. TJMT”.

Aduz, nesse sentido que
“se o AResp n. 844.786 reconhece a intempestividade do AREsp 763.248 e aplicando-se o princípio da unirrecorribilidade (Súmula 235 do STJ), retroage-se à decisão que transitou em julgado primeiro: o Acórdão que ratificou in totum a sentença”
asseverando que
“o equívoco da(s) decisão(ões) leva à uma sucumbência indevida (dada injustiça de um ganho sem mérito, um enriquecimento sem causa à custa da ruína de outrem), pelo que é absolutamente imprescindível um novo julgamento, abordando o cumprimento da verdadeira decisão transitada em julgado”.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença, com o retorno dos autos a origem (Cf. Id. no 200689210).

A executada/apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 200689214, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS JACKSON WESLEY VALERIO, OAB/MT No 9057-O e BRUNO LEME GOTTI, OAB/DF No 76244.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“(...) Primeiramente, quanto ao pedido de reapreciação, reconhecimento de nulidade e reabertura de prazo acerca da decisão que concedeu efeito suspensivo a impugnação ao cumprimento de sentença, sem maiores delongas, não há como acolhê-lo, vez que a matéria encontra-se coberta pela preclusão, não se tratando de matéria de ordem pública, como faz crer o exequente, o qual deveria, em caso de irresignação, ter se manifestado pelos meios cabíveis no prazo devido, o que não ocorreu, motivo pelo qual indefiro-o.

(...)

Pois bem. A principal controvérsia existente entre as partes consiste em se houve ou não a anulação das multas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Para tanto, oportuno mencionar que foi prolatada sentença una para a ação principal e ação cautelar, conforme demonstrado ID 31761891.

Assim, apesar de haver desdobramento recursal em apartado, o AREsp no 763.248 é claro ao dispor que anula as astreintes arbitradas, conforme se vê ID 38624635, havendo inclusive menção expressa pelo relator do trecho da sentença/acórdão anulado, o qual coincide com o trecho que pretende o exequente executar neste feito.

(...)

Desse modo, resta notório que houve a anulação da condenação quanto ao valor pleiteado, não havendo que se falar, portanto, em obrigação da executada em adimplir referido quantum.

Além disso, embora o exequente aduza que entende ser nulo o AREsp no 763.248 (supracitado), o qual já transitou em julgado inclusive, não é por meio de cumprimento de sentença que poderá reconhecer tal nulidade, devendo intentá-la, caso entenda devido, pelo meio cabível.

Com relação à ilegitimidade do patrono exequente para pleitear honorários sucumbenciais, tem-se que assiste razão à executada, vez que, independentemente do óbito do patrono que representou o autor na fase de conhecimento, informado ID 65894522, os honorários de sucumbência são àquele devidos, conforme preceitua o art. 85, §14 do CPC[1], e não ao exequente que, embora seja também advogado, não atuou em causa própria, como faz crer.

Assim, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexequibilidade do título judicial, tanto com relação as astreintes, por terem sido anuladas, quanto aos honorários sucumbenciais, por não serem devidos ao patrono exequente.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos dos artigos 485, IV e 924, I ambos do CPC (...)”.

Indo direto ao ponto, as astreintes, previstas, entre outros, nos arts. 536 e 537 do CPC, constituem espécie de execução por coerção, incentivando, mediante a cominação de uma multa, a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa.

Desta forma, se a obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa não é confirmada pela sentença ou pelo acórdão transitado em julgado, não há justificativa para a subsistência das astreintes, cominadas justamente para coagir a parte ao cumprimento da obrigação.

Noutras palavras, a manutenção das astreintes depende do julgamento final da demanda a favor de quem elas tenham sido fixadas.

Ocorre que, a referida multa não restou confirmada na sentença, isso porque, ao julgar o Recurso Especial no 763.248/MT (2015/0196573-2) o MM. Ministro Marco Aurélio Bellizze deu
“parcial provimento ao recurso especial apenas para anular as astreintes arbitradas como reforço ao cumprimento da obrigação de pagar”
tendo tal decisão transitado em julgado em 08/10/2015 (cf. Id. no 200689159).

Não vejo, assim, como, de fato, dar prosseguimento à execução, pois que ausente multa exequível.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matértia.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
1o VOGAL):

Pedi vista para melhor compreensão dos fatos, que passo a resumi-lo:

O apelante moveu uma ação ordinária de ressarcimento com pedido de tutela antecipada em face da CASSI (processo no 185/2008) e uma ação cautelar (processo no 255/2008), ambas com a mesma causa de pedir, as quais foram julgadas procedentes, em sentença única, pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Cuiabá/MT.

Tanto na ação principal quanto na cautelar, houve concessão de liminar para imputar à CASSI a obrigação de pagar despesas hospitalares realizadas pelo ora Exequente, sob pena de incidência de astreintes.

A ação principal e a ação cautelar foram julgadas em sentença única, tendo a Executada, ora apelada, interposto recurso de apelação em cada uma das ações.

Na ação principal, o recurso de apelação foi autuado junto ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso sob o no 22257/2013. Já na ação cautelar, a apelação interposta foi autuada sob o no 188211/2013.

Ao julgar os recursos, o Eg. TJMT deu parcial provimento ao apelo da CASSI interposto na ação cautelar (Apelação no 188211/2013) “para reduzir o montante da multa, fixando-o em valor correspondente ao dobro do valor da obrigação principal, mantendo a sentença em seus demais pontos”. Contudo, negou provimento ao apelo da CASSI interposto na ação principal (Apelação no 22257/2013).

Desta forma, a CASSI interpôs Recurso Especial em face do acórdão proferido pelo Eg. TJMT na Apelação no 22257/2013, no qual impugnou tanto as astreintes confirmadas pelo tribunal na ação principal quanto as astreintes reduzidas na ação cautelar.

O Eg. TJMT negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela CASSI, o que ensejou a interposição de Agravo que foi autuado no STJ sob o AREsp no 763248/MT. O Eg. STJ, por sua vez, acolheu o Agravo em Recurso Especial interposto pela CASSI e, em decisão monocrática proferida pelo Min. Marco Aurélio Bellizze, transitada em julgado no dia 29/05/2015, ANULOU as astreintes fixadas tanto na ação principal quanto na ação cautelar.

O apelante defende que “se o AResp n. 844.786 reconhece a intempestividade do AREsp 763.248 e aplicando-se o princípio da unirrecorribilidade (Súmula 235 do STJ), retroage-se à decisão que transitou em julgado primeiro: o Acórdão que ratificou in totum a sentença” asseverando que “o equívoco da(s) decisão(ões) leva à uma sucumbência indevida (dada injustiça de um ganho sem mérito, um enriquecimento sem causa à custa da ruína de outrem), pelo que é absolutamente imprescindível um novo julgamento, abordando o cumprimento da verdadeira decisão transitada em julgado”.

O Relator entendeu que “ao julgar o Recurso Especial no 763.248/MT (2015/0196573-2) o MM. Ministro Marco Aurélio Bellizze deu “parcial provimento ao recurso especial apenas para anular as astreintes arbitradas como reforço ao cumprimento da obrigação de pagar” tendo tal decisão transitado em julgado em 08/10/2015 (cf. Id. no 200689159).”.

Pois bem.

Em que pese o desdobramento recursal em duas apelações, é certo que, ao decidir no AREsp no 763.248, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, o Ministro Relator acabou por decidir quanto as
astreintes
nos dois casos, principal e cautelar, anulando as
astreintes
aplicada como reforço ao cumprimento da obrigação de pagar.

Segundo o princípio da unirrecorribilidade, também denominado “unicidade recursal”, cada decisão jurisdicional desafia um só recurso com a mesma finalidade. Ou seja, embora a existência de dois recursos de apelação, se em um dos REsp., restou acatada a tese referente a multa
astreinte,
pouco importa se o outro recurso especial não foi conhecido.

Por fim, ao menos a título exaustivo é o fato de que a matéria envolvendo a multa astreinte, por não fazer coisa julgada material, pode ser discutida a qualquer tempo, inclusive de ofício:

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. AFASTAMENTO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. ACÓRDÃO RESCINDENDO. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. VALOR. ALTERAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.1. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do "direito em tese". 2. Na hipótese, a interpretação feita pelo acórdão rescindendo da legislação aplicável ao caso concreto não foi desarrazoada ou teratológica, tampouco o autor impugnou as suas conclusões.
3. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.
Ausência de contrariedade à coisa julgada.4. Agravo interno não provido.(AgInt na AR 6.366/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 24/04/2019)

Desta feita, a fixação da multa diária só tem espaço no plano das obrigações de fazer e não fazer, sendo vedada sua utilização no campo das obrigações de pagar, não há qualquer desacerto na supressão da multa, ainda que de ofício.

Nesse cenário, seja pela unicorribilidade, já decidida na primeira apelação quanto à multa, seja pela possibilidade de exclusão da multa, a qualquer tempo, de ofício, não me restam dúvidas em acompanhar o Relator.

Ante todo exposto,
acompanho o Relator para desprover o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024